Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025381-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DIJALMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 357.979.911-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025381-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIJALMA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
DIJALMA FERREIRA DE SOUZA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1033331-44.2023.8.11.0041
)

ajuizada
por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões,
verbera o recorrente que o aviso de recebimento não foi entregue no endereço constante no contrato.

Aduz que “
é importante salientar a ausência de evidências que confirmem a efetiva entrega da notificação. A documentação apresentada pela Agravada, designada como Carta de Notificação, não foi entregue pelos serviços postais. A correspondência sequer saiu das instalações dos correios, como indicado na nota devolutiva dos Correios”.

Afiança que “
contudo, é imperativo observar que essa correspondência deve ser entregue no endereço fornecido pelo devedor. Neste caso específico, verifica-se que a requerente não cumpriu integralmente essa obrigação, como evidenciado pela notificação anexada no ID 127792997. O documento, apresentado pela própria Agravada, indica que o serviço postal informou que a correspondência não foi entregue, divergindo da alegação de entrega feita pela requerente”.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Não concedida a tutela liminar, entretanto deferida a justiça gratuita – Id. 187961195.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 190833657), impugnando a justiça gratuita deferida ao recorrente, e em mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023